Tribunal: TJMT
Processo: 0025111-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025111-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Peculato, Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO - CPF: 049.006.228-85 (APELANTE), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 005.562.711-06 (ADVOGADO), BRUNO DE MELO MIOTTO - CPF: 025.871.623-19 (ADVOGADO), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO), WAGNER DE LIMA SANTOS - CPF: 954.654.131-15 (ADVOGADO), Gabrielly Meira Coutinho registrado(a) civilmente como GABRIELLY MEIRA COUTINHO - CPF: 032.990.131-14 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - CPF: 474.024.231-15 (ADVOGADO), HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 705.200.541-72 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISOL CASTRO SODRE - CPF: 496.807.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LETYCIA DE FIGUEIREDO NUNES ALMEIDA - CPF: 711.082.621-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS E RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO GERALDO LAURO QUANTO A FALSIDADE IDEOLÓGICA, POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

- QUARTA CÂMARA CRIMINAL -

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025111-52.2015.8.11.0042

APELANTE: MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO

GERALDO LAURO

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES:
1)
PECULATO DOLOSO EM CONTINUIDADE DELITIVA;
2)
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM CAUSA DE AUMENTO DE PENA
; 3)
FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA. DESVIO SISTEMÁTICO DE VERBAS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.
PRELIMINARES: 1)
INÉPCIA DA DENÚNCIA;
2)
NULIDADE DOS DOCUMENTOS FORNECIDOS POR COLABORADORA — QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA;
3)
IMPRESTABILIDADE DAS DECLARAÇÕES DE AGENTE POLICIAL DO GAECO;
4)
NULIDADE DAS INVESTIGAÇÕES POR SUPOSTA "BARRIGA DE ALUGUEL" NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS;
5)
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL;
6)
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM EM FAVOR DA JUSTIÇA ELEITORAL;
7)
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DOS ACORDOS DE COLABORAÇÃO PREMIADA;
8)
RECONHECIMENTO

DE

ACORDO DE COLABORAÇÃO

DO APELANTE. PRELIMINARES REJEITADAS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA
DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENAS ISOLADAS INFERIORES A 4 (QUATRO) ANOS. LAPSO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS A UM DOS RÉUS. ARTS. 107, IV, 109, IV, E 110, § 1o, DO CP. APELAÇÃO PROVIDA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DE OFÍCIO
. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA IMPUTADO AOS DEMAIS APELANTES. PENA CONCRETAMENTE APLICADA DE 1 ANO, 11 MESES E 10 DIAS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. OCORRÊNCIA.

ARTS. 107, IV, 109, V, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL.
MÉRITO.
MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES POR PECULATO DOLOSO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. COLABORAÇÕES PREMIADAS HOMOLOGADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RELATÓRIOS BANCÁRIOS E DOCUMENTOS. PECULATO DOLOSO CONFIGURADO. POSSE FUNCIONAL DOS VALORES DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PELOS CHEFES DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. DESVIO EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO. ART. 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. TESES DE ATIPICIDADE, OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA, COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. REJEIÇÃO. PARTICIPAÇÃO ATIVA E DOLOSA NO NÚCLEO CENTRAL DO ESQUEMA CRIMINOSO DEMONSTRADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CARACTERIZADA. GRUPO ESTÁVEL, HIERARQUIZADO, COM DIVISÃO CLARA DE TAREFAS, EM ATUAÇÃO ENTRE 2010 E 2015. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE SE VALERAM DO CARGO. ART. 2o, CAPUT E § 4o, II, DA LEI N. 12.850/2013. COLABORAÇÃO PREMIADA NÃO HOMOLOGADA. BENEFÍCIOS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA MINISTERIAL, FORMALIZAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. ART. 4o, § 7o, DA LEI N. 12.850/2013.
DOSIMETRIA:

1)
PECULATO: CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. IDONEIDADE – MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
2)
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO. FRAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO PARA 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 2/3 MANTIDA. MAIS DE SETE INFRAÇÕES PRATICADAS. SÚMULA 659 DO STJ. ATENUANTES POSTULADAS:
1)
COAÇÃO A QUE PODIA RESISTIR - ART. 65, III, "C", DO CP; CONFISSÃO ESPONTÂNEA -ART. 65, III, "D", DO CP; ATENUANTE INOMINADA - ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO.
PENAS DEFINITIVAS:
PECULATO: 4 (QUATRO) ANOS E 5 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA; ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 4 (QUATRO) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO PECULATO RECONHECIDA DE OFÍCIO
APÓS REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA QUE NÃO ENGLOBA PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO PRAZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARTS. 107, IV, 109, III, E 110, § 1o, DO CP. PENA REMANESCENTE: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: 4 (QUATRO) ANOS E 1 (UM) MÊS DE RECLUSÃO E 14 (QUATORZE) DIAS-MULTA.
REGIME INICIAL SEMIABERTO
. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. ART. 33, § 2o, "B", DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. ART. 44, I, DO CP. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. LIBERDADE MANTIDA PARA AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. APELAÇÃO DO APELANTE HILTON PROVIDA. APELAÇÕES DOS APELANTES MARIA HELENA E GERALDO LAURO PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de falsidade ideológica, peculato doloso, ambos em continuidade delitiva e organização criminosa, em concurso material.

Os apelantes integravam organização criminosa estruturada no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, voltada ao desvio sistemático de verbas de suprimento de fundos, mediante utilização de empresas de fachada e emissão de notas fiscais ideologicamente falsas, causando prejuízo ao erário no valor de R$ 1.788.456,61 (um milhão, setecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e um centavos).

Em apelação: HILTON postulou o reconhecimento da prescrição retroativa em relação as crimes a ele imputados; MARIA HELENA e GERALDO LAURO sustentaram múltiplas nulidades processuais, absolvição por insuficiência probatória, atipicidade das condutas, excludentes de culpabilidade (obediência hierárquica e coação moral irresistível), desclassificação do peculato para a forma culposa, reconhecimento de benefícios decorrentes de suposta colaboração premiada não homologada e redimensionamento da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar se ocorre prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor do apelante HILTON quanto à integralidade dos crimes imputados; (ii) verificar, de ofício, se ocorre prescrição retroativa do crime de falsidade ideológica imputado aos apelantes MARIA HELENA e GERALDO LAURO; (iii) definir se prosperam as preliminares de inépcia da denúncia, nulidade das interceptações telefônicas, imprestabilidade das declarações de agente policial do GAECO, nulidade dos documentos fornecidos por colaboradora, violação ao princípio do promotor natural, incompetência da Justiça comum e nulidade da audiência de homologação dos acordos de colaboração premiada; (iv) determinar se é reconhecível benefício penal decorrente de suposta colaboração premiada não formalizada nem homologada; (v) definir se o acervo probatório sustenta a condenação pelos crimes de peculato e organização criminosa ou se impõe absolvição, desclassificação ou reconhecimento de excludentes de culpabilidade; (vi) reexaminar a dosimetria das penas, com análise das frações aplicadas na primeira fase, das atenuantes postuladas e da continuidade delitiva; e (vii) fixar o regime inicial de cumprimento de pena e verificar a possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos e indenização a título de reparação dos danos causados pela infração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva em favor do apelante HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS quanto à integralidade dos crimes imputados [peculato, falsidade ideológica e organização criminosa], porque as penas isoladas de cada delito, sem o acréscimo da continuidade delitiva (Súmula 497 do STF), não ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, atraindo prazo prescricional de 8 (oito) anos (art. 109, IV, do CP), superado entre o recebimento da denúncia (27/10/2015) e a publicação da sentença (15/10/2024) - Arts. 107, IV, 109, IV, e 110, § 1o, do Código Penal.

Reconhecida de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime de falsidade ideológica imputado aos demais apelantes diante da pena aplicada [1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão] nos termos do art. 109, V, do CP.

Rejeitada a preliminar de inépcia da denúncia, porque a peça inicial descreve com clareza o fato delituoso, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados e a classificação dos crimes, atendendo integralmente ao art. 41 do CPP e assegurando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. STJ, AgRg no HC n. 643.083/MT, Sexta Turma, j. 14.06.2022.

Rejeitada a preliminar de nulidade dos documentos fornecidos pela colaboradora MARISOL CASTRO SODRÉ e de quebra da cadeia de custódia de mídia digital, porque a defesa não demonstrou concretamente qualquer adulteração do material, a perícia não identificou manipulação apta a comprometer a autenticidade das provas e os elementos impugnados encontram respaldo em diversas outras provas produzidas sob contraditório. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática, devendo ser avaliada à luz do efetivo prejuízo, consoante o princípio "pas de nullité sans grief". Art. 563 do CPP. STJ, HC n. 653.515/RJ, Sexta Turma, j. 23.11.2021; AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

Rejeitada a preliminar de imprestabilidade das declarações do agente policial GERSON LUIZ FERREIRA CORREA JUNIOR, porque policiais militares podem validamente depor sobre atos praticados no exercício de suas funções, as declarações foram colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e mostram-se harmônicas com os demais elementos probatórios. A transcrição integral das interceptações telefônicas não é obrigatória. Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. STJ, AgRg no REsp n. 1.771.679/RS, Quinta Turma, j. 21.03.2019; AgRg no RHC n. 194.243/SP, Sexta Turma, j. 05.03.2025.

Rejeitada a preliminar de nulidade das investigações por suposta "barriga de aluguel", porque as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas por decisões judiciais fundamentadas, com base em elementos concretos oriundos do compartilhamento de provas do Inquérito n. 3.842/2014 do STF (Operação Ararath), inexistindo demonstração de prejuízo específico à defesa. As interceptações não constituíram o único nem o principal elemento de prova da condenação.

Rejeitada a preliminar de violação ao princípio do promotor natural, porque o GAECO é órgão de execução do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei Complementar Estadual n. 119/2002, com atribuição para atuar em todas as fases da persecução penal nos crimes praticados por organizações criminosas, cuja constitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. STF, ADI n. 2.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.04.2023.

Não conhecida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça comum em favor da Justiça Eleitoral, por ausência de dialeticidade — pedido formulado de maneira genérica, sem fundamentação nas razões recursais. Subsidiariamente, a competência é da Justiça comum, porque os crimes imputados são comuns (peculato, falsidade ideológica e organização criminosa), sendo irrelevante a eventual destinação eleitoral dos valores desviados. STJ, AgRg no HC n. 545.758/SP, Quinta Turma, j. 03.12.2019. STF, AgRg no ARE n. 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.03.2012.

Rejeitada a preliminar de nulidade da audiência de homologação dos acordos de colaboração premiada, porque o apelante GERALDO LAURO não detém legitimidade para impugnar o acordo em si, mas apenas seu conteúdo probatório; o contraditório foi exercido nas alegações finais; e não há demonstração de prejuízo concreto. Art. 563 do CPP. STJ, AgRg no HC n. 828.353/SC, Sexta Turma, j. 09.10.2023; AgRg no HC n. 725.754/PR, Quinta Turma, j. 19.04.2022.

Inviável o reconhecimento de benefícios penais decorrentes de suposta colaboração premiada não homologada em favor do apelante GERALDO LAURO, porque inexiste anuência do Ministério Público, formalização do ajuste e homologação judicial, elementos indispensáveis à validade do negócio jurídico processual. A mera intenção unilateral de colaborar não produz efeitos jurídicos. Art. 4o, § 7o, da Lei n. 12.850/2013. STF, Pet n. 5.245/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.11.2022.

Mantida a condenação dos apelantes pelos crimes de peculato (art. 312, caput, c/c arts. 29 e 71 do CP) e organização criminosa (art. 2o, caput e § 4o, II, da Lei n. 12.850/2013), porque materialidade e autoria restaram demonstradas pelas colaborações premiadas homologadas de JOSÉ GERALDO RIVA, MARISOL CASTRO SODRÉ e HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, pelos depoimentos dos proprietários das empresas fictícias, pelo depoimento da testemunha GERSON, pelos relatórios oficiais de saques bancários e pelos documentos da Assembleia Legislativa.

Configurado o peculato doloso porque os apelantes, na qualidade de chefes de gabinete da presidência da Assembleia Legislativa, detinham a posse funcional dos valores de suprimento de fundos, recebiam os valores sacados pelos servidores subordinados, administravam-nos e desviavam-nos em proveito próprio ou alheio, com plena consciência da ilicitude, evidenciada pela coordenação ativa das versões de servidores perante o Ministério Público. Afastadas as teses de atipicidade por ausência de posse funcional, obediência hierárquica, coação moral irresistível e peculato culposo.

Caracterizada a organização criminosa, com grupo estável, hierarquizado, com liderança e divisão clara de tarefas entre líder político, chefes de gabinete, fornecedores de notas fiscais falsas, servidores-executores e responsável pelas prestações de contas fraudulentas, em atuação reiterada entre 2010 e 2015. Configurada a causa de aumento do art. 2o, § 4o, II, da Lei n. 12.850/2013, porque os apelantes se valeram da condição de funcionários públicos.

Redimensionada a dosimetria: mantida as circunstâncias judiciais desfavoráveis, quando não se confundem com o próprio tipo penal. Contudo, na primeira fase, adotada a fração de 1/6 sobre a pena mínima por circunstância judicial desfavorável, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 846.549/PB, Quinta Turma, j. 09.09.2024), em substituição à metodologia da sentença. Para o peculato, valoradas negativamente as circunstâncias e as consequências do crime; pena-base fixada em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Para a organização criminosa, valoradas negativamente as circunstâncias do crime; pena-base fixada em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Mantida a fração de 2/3 pela continuidade delitiva, porque o número de infrações praticadas (aproximadamente 36 operações pela ré e 24 pelo réu) supera amplamente o patamar de 7 (sete) crimes, que atrai o acréscimo máximo. Súmula 659 do STJ.

Rejeitadas as atenuantes postuladas: (a) coação a que podia resistir (art. 65, III, "c", do CP), por ausência de prova de constrangimento irresistível; (b) confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), porque a apelante admitiu apenas ato funcional regular, sem confessar a prática delitiva; e (c) atenuante inominada (art. 66 do CP), por ausência de circunstância relevante objetivamente demonstrada.

Penas definitivas dos apelantes MARIA HELENA e GERALDO LAURO: peculato — 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa; organização criminosa — 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Em concurso material: pena total de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa.

Reconhecida de ofício a prescrição retroativa
ao crime de peculato imputado aos apelantes, após o redimensionamento da pena-base, torando a pena em 2 anos e 8 meses de reclusão, que atrai prazo prescricional de 8 anos. Extinção da punibilidade quanto ao peculato declarada. Arts. 107, IV, 109, III, e 110, § 1o, do Código Penal.

Regime inicial semiaberto fixado para o cumprimento da pena do crime de organização criminosa, nos termos do art. 33, § 2o, "b", do Código Penal, em razão de a pena ser superior a 4 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, reiteração delitiva por vários anos e violação de deveres funcionais pelos apelantes na condição de chefes de gabinete. STJ, AgRg no HC n. 611.923/SP, Sexta Turma, j. 24.04.2023. Vedada a substituição por penas restritivas de direitos, por ausência do requisito objetivo. Art. 44, I, do Código Penal.

Mantida a indenização mínima fixada na sentença, com base no art. 387, IV, do CPP, porque o prejuízo ao erário de R$ 1.788.456,61 foi comprovado nos autos, o pedido foi formulado expressamente na denúncia e o contraditório foi assegurado. Liberdade dos apelantes MARIA HELENA e GERALDO LAURO mantida para aguardar o trânsito em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do apelante HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS provida, para declarar extinta a punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto à integralidade dos crimes imputados.

Apelações dos apelantes MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO e GERALDO LAURO parcialmente providas, para: (i) reconhecer de ofício a prescrição retroativa quanto ao crime de falsidade ideológica; (ii) redimensionar a dosimetria da pena dos crimes de peculato e organização criminosa; (iii) reconhecer de ofício a prescrição retroativa do peculato após o redimensionamento da pena; e (iv) fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena remanescente do crime de organização criminosa, mantida a liberdade dos apelantes para aguardar o trânsito em julgado.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa da pretensão punitiva, após sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada, devendo ser declarada de ofício quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença ultrapassa o prazo dos arts. 109 e 110, § 1o, do Código Penal.

Documentos apresentados por colaborador premiado e armazenados em mídia digital permanecem válidos quando não demonstrada concretamente a quebra da cadeia de custódia nem prejuízo à defesa, sobretudo se corroborados por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A atuação de órgão especializado do Ministério Público no combate ao crime organizado, instituído por lei complementar estadual e declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não viola o princípio do promotor natural nem se limita à fase investigatória, alcançando também a ação penal.

O crime de peculato se configura quando chefes de gabinete da presidência de órgão legislativo detêm posse funcional de verbas de suprimento de fundos e, em concurso com outros agentes, desviam os valores em proveito próprio ou alheio mediante esquema reiterado de notas fiscais frias e prestações de contas fraudulentas, afastadas as teses de obediência hierárquica, coação moral irresistível e peculato culposo.

A organização criminosa prevista na Lei n. 12.850/2013 caracteriza-se pela atuação estável e permanente de grupo estruturado, com liderança e divisão de tarefas, destinado à prática reiterada de crimes contra a Administração Pública, incidindo a causa de aumento do art. 2o, § 4o, II, quando os integrantes se valem da condição de funcionários públicos.

A mera alegação de tratativas de colaboração premiada, sem anuência do Ministério Público, formalização do acordo e homologação judicial, não gera direito subjetivo a benefícios penais, nem autoriza o reconhecimento de colaboração premiada no julgamento da apelação.

Na primeira fase da dosimetria, cada circunstância judicial desfavorável enseja acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre a diferença entre os limites mínimo e máximo do tipo penal, devendo o julgador fundamentar expressamente fração diversa.

A magnitude excepcional do prejuízo ao erário, que destoa da normalidade do tipo penal, e a criação e manutenção de empresas fictícias para encobrir os desvios ao longo de vários anos justificam a valoração negativa das consequências e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 22, 29, 69, 71, 107, IV, 109, III, IV e V, 110, § 1o, 299, parágrafo único, 312, caput e § 2o, 33, § 2o, "b", 44, I, 65, III, "c" e "d", e 66; Código de Processo Penal, arts. 41, 61, 155, 188, 202, 563 e 565; Lei n. 12.850/2013, arts. 2o, caput e § 4o, II, e 4o, caput e § 7o; Lei n. 9.296/1996; Constituição Federal, art. 5o, XII; Lei Complementar Estadual n. 119/2002, art. 4o, §§ 2o e 3o; Súmula 497 do STF; Súmula 659 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 2.838, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.04.2023; STF, AgRg no ARE n. 664.044/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.03.2012; STF, Pet n. 5.245/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 03.11.2022; STJ, AgRg no HC n. 643.083/MT, Sexta Turma, j. 14.06.2022; STJ, HC n. 653.515/RJ, Sexta Turma, j. 23.11.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.708.653/SP, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no REsp n. 1.771.679/RS, Quinta Turma, j. 21.03.2019; STJ, AgRg no RHC n. 194.243/SP, Sexta Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 545.758/SP, Quinta Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgRg no HC n. 828.353/SC, Sexta Turma, j. 09.10.2023; STJ, AgRg no HC n. 725.754/PR, Quinta Turma, j. 19.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 846.549/PB, Quinta Turma, j. 09.09.2024; STJ, AgRg no HC n. 611.923/SP, Sexta Turma, j. 24.04.2023.

R E L A T Ó R I O

- QUARTA CÂMARA CRIMINAL -

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0025111-52.2015.8.11.0042

APELANTE: MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO

GERALDO LAURO

HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelações criminais
interpostas por
MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO, GERALDO LAURO E HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS
, em face da sentença editada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia nos autos da Ação Penal n. 0025111-52.2015.8.11.0042, condenou os réus pela prática dos crimes de
organização criminosa [art. 2o, caput e §4o, II, da Lei n. 12.850/2013], peculato [art. 312, caput, com continuidade delitiva] e falsidade ideológica [art. 299, parágrafo único
, também em continuidade delitiva], em concurso material [art. 69 do CP]; nas seguintes penas:

- JOSÉ GERALDO RIVA: 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.300 (mil e trezentos) dias-multa,

-
Maria Helena Ribeiro Ayres Caramello:

14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, pelos mesmos crimes e circunstâncias legais, em regime inicial fechado;

-
Geraldo Lauro:
14 (quatorze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, com base nos mesmos dispositivos legais supracitados, em regime inicial fechado;

- Hilton Carlos da Costa Campos:
11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em idêntica capitulação legal e em regime inicial fechado.

Irresignados,
os réus MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO, GERALDO LAURO e HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões recursais [id. 278421866]
MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO
requer:

Preliminarmente:

1)
pela declaração de nulidade de todos os documentos apresentados pela Colaboradora Marisol Castro Sodré, com o consequente desentranhamento e desconsideração para fins de formação de juízo de mérito e análise do presente recurso;
2)
pela declaração de nulidade dos relatórios com o conteúdo das interceptações telefônicas e o consequente desentranhamento dos autos, bem como a desconsideração das declarações prestadas pela testemunha Gerson Luiz Ferreira Correa Junior.

No mérito: 3)
ABSOLVER a Apelante MARIA HELENA RIBEIRO AYRES CARAMELLO da prática dos crimes de peculato, integração em organização criminosa e falsidade ideológica, com base no artigo 386, inc. V ou VII do CPP.

Alternativamente: 4)
RECONHECIMENTO da excludente de culpabilidade, prevista no art. 22 do Código Penal, tendo em vista a obediência hierárquica ou, alternativamente, a coação moral irresistível e a consequente absolvição
ou pela desclassificação
do crime de peculato para a sua modalidade culposa, nos termos do art. 312, §1°, do Código Penal.
Subsidiariamente: 5)
o redimensionamento das penas-bases dos crimes de peculato e organização criminosa;
6)
reconhecimento da atenuante por ter cometido os crimes sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem de autoridade superior;
7)
Reconhecer a atenuante da confissão;
8)
redução da pena de multa; 9) fixar regime inicial semiaberto e:
10)
excluir a condenação de indenização a título de reparação.

Nas razoes recursais de
GERALDO LAURO
[id. 284974852]: 1)
nulidade do processo por irregular atuação do representante do Parquet/GAECO na fase processual, por ofensa ao princípio do promotor natural;
2)
inépcia da denúncia por ofensa ao art. 41 e art. 564, inciso IV, do CPP;
3)
nulidade absoluta desde a portaria de instauração das investigações e
atos derivados decorrentes
.
Existência de interceptações telefônicas ilícitas e testemunho de GERSON;
4)
nulidade da audiência de homologação das delações premiadas de HILTON e MARISOL – nulidade absoluta de todos os atos posteriores;
5)
nulidade das supostas provas apresentadas por MARISOL SODRÉ, a quebra da cadeia de custódia do pen drive apresentado pela colaboradora;
6)
Nulidade de todos os atos processuais realizados desde o recebimento da denúncia por incompetência absoluta da justiça comum em face da justiça eleitoral.
No mérito
: 7)
Absolvição dos crimes de peculato, falsidade ideológica e organização criminosa, nos termos do art. 386, II, III e VII do CPP. Alternativamente:
8)
desclassificação do crime de peculato para peculato culposo;
9)
redução da pena em seu mínimo legal;
10)
redução da pena pela continuidade delitiva para 1/6;
11)
reconhecer a homologação do Acordo de Colaboração Premiada firmado entre o Ministério Público e o réu GERALDO LAURO, com a consequente aplicação das benesses previstas no caput do art. 4o da Lei 12.850/2013 ou seja reconhecida a atenuante inominada, do art. 66 do CP, readequando a pena de cada delito em seu mínimo legal.

Nas razões recursais de
HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS
[id. 273920539]:
1)
questiona a legalidade da rescisão do acordo de colaboração premiada homologado nos autos, pugnando pela sua consideração. Subsidiariamente:
2)
a revisão da dosimetria da pena fixando a pena no mínimo legal e regime inicial aberto.

O Ministério Público apresentou contrarrazões às razões de apelação sob os ids. 273920551, 294132871 e 294450368, pugnando, em síntese, pelo desprovimento integral dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, manifestou-se conforme parecer subscrito pelo Exmo. Sr. Dr. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA [id. 306536396] manifestando somente pelo
reconhecimento da prescrição retroativa do crime de falsidade ideológica [art. 299 CP
],
mantendo a sentença nos demais pontos insurgidos.
Vejamos:

“Ex positis, com os fundamentos delineados,
o parecer é

pelo não acolhimento das preliminares
e,
no mérito, pelo desprovimento dos apelos interpostos
,
dando-se parcial provimento tão somente ao pedido de reconhecimento da prescrição punitiva retroativa do crime de Falsidade Ideológica para apelante
Maria Helena Ribeiro Ayres Caramello, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada.”

Na sequência aportou petição avulsa da defesa do apelante HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS, postulando extinção da punibilidade do agente, pela ocorrência da prescrição retroativa (Id 319366876). A Procuradoria Geral de Justiça pugnou pelo acolhimento do pleito de extinção de punibilidade (Id 330150387).

É o relatório. À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador
Juvenal Pereira Da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026